Tribunal: TJDFT
Processo: 0700628-13.2023.8.07.0020
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Direito penal. Apelação criminal. Art. 309 do ctb. Direção de veículo sem habilitação com perigo de dano concreto – Colisão em outro veículo - Tipicidade da conduta. Sentença mantida. Recurso Desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença condenatória à pena de 6 (seis) meses de detenção, no regime inicial aberto, substituída a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, pela prática do crime previsto no art. 309 do CTB (dirigir veículo automotor em via pública sem habilitação) (ID 68354736). Em suas razões recursais (ID 68354745), alega a Defesa ausência de prova de direção perigosa pelo réu apta a gerar perigo concreto de dano, razão pela qual reputa atípica a conduta. Pede a absolvição do réu. 1.1. Sem contrarrazões (ID 68354747) e parecer pela manutenção da sentença (ID 69085672).
1.2. Segundo a denúncia, em 25.12.2022, às 16h20, na via estrutural, próximo à chácara 29, Lote 16/17, em Vicente Pires/DF, o réu dirigiu veículo automotor, em via pública, sem permissão para dirigir, gerando perigo de dano.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão cinge-se a saber se a conduta do réu de dirigir sem habilitação gerou perigo de dano concreto, necessário para tipificação da conduta.

III. Razões de decidir
3. A materialidade e a autoria do crime restaram comprovadas pela Ocorrência Policial n.o 69085672 e pela prova oral colhida. Embora o réu não tenha sido ouvido em Juízo, sendo decretada sua revelia, a testemunha José narrou que teve a traseira do seu carro atingida pelo automóvel dirigido pelo réu, que estaria em velocidade elevada. Afirmou que o réu disse, após a colisão, ter havido problemas no motor (ID 68354729). Perante a autoridade policial, o réu reconheceu não possuir habilitação para dirigir e declarou que trafegava pela via Estrutural/DF, momento em que a caixa de marchas estragou, o volante travou e, por isso, colidiu no carro à sua frente (ID 68354423).
4. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, por se tratar de crime de perigo concreto, é necessária a ocorrência de perigo real dada a exigência do próprio dispositivo. (AgRg no AgRg no AREsp n. 1.556.343/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 06.10.2020). A conduta do réu se amolda ao tipo penal do art. 309 do CTB, porque a lei não exige a ocorrência do dano concreto, mas sua potencialidade (evidenciada na condução inabilitada e arriscada, que culminou na colisão com outro veículo), pois não se trata de crime material, mas formal. Nesse toar, não há falar em atipicidade da conduta por ausência de perigo concreto.
5. Por fim, dosimetria irreparável, porquanto fixada a pena-base no mínimo legal, e mantida nesse patamar à míngua de atenuantes e agravantes na segunda fase, e causas de aumento e de diminuição na terceira etapa. Fixado o regime inicial aberto e substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (Arts. 33, § 2o, “c”, e 44, do CP).
IV. Dispositivo
6. Recurso Desprovido.
7. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
____
Dispositivos relevantes citados: CTB, Art. 309.
Jurisprudência relevante citada: AgRg no AgRg no AREsp n. 1.556.343/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 06.10.2020.